Tribunal: STF
Processo: Rcl 55519
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 26.8.2022 por David Douglas Nunes contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.



    2. O reclamante alega ter sido “preso em 18 de maio de 2021 em face da decisão da nobre magistrada da Primeira Vara Criminal de Gravataí-RS que decretou a prisão preventivas do paciente.



    (…) Note-se que o reclamante permanece preso há mais de 1 (um) ano e 3 (três), sendo que não foi garantido a audiência de custódia.



    (...) Neste giro, muito embora o reclamante tenha o direito à audiência de custódia, mormente ao que preconiza a Lei do pacote anticrime, a juíza de piso não realizou-a” (sic).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) liminarmente, seja aplicado à reclamação o entendimento expendido pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin na reclamação 29303, e assim declarar nula a prisão do reclamante uma vez que ausente a audiência de custódia;



    b) no mérito, requer seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, na medida em que a permanência da reclamante na regime fechado, malfere a Lei do pacote anticrime, bem como a reclamação 29303”.



    3. Em 30.8.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se foi realizada a audiência de custódia relativa à prisão decretada no Processo n. 5005305-38.2021.8.21.0015.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    6. A presente ação foi ajuizada contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.



    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS afirmou ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante:



    “Em 12/03/2020, a Autoridade Policial instaurou o inquérito de n.º 261/2020/100441-A, para apurar o delito de tentativa de latrocínio. Na mesma data a Autoridade Policial representou pela prisão temporária de Emerson e Lucca, bem como pelo mandado de busca e apreensão.



    Em 03/05/2021, aportou aos autos o Inquérito Policial de n.º 1232/2020/100441/A.



    Com o deferimento de medidas de infiltração policial, ação controlada e captação de sinais, a equipe de investigações da Delegacia de Policia realizou diversas diligências, que resultaram na identificação de um grupo que estaria envolvido com a venda de drogas na cidade de Gravataí/RS.



    De acordo com o que foi apurado, diversos indivíduos organizavam-se em funções específicas para o comércio de substâncias ilícitas.



    Em 03/05/2021, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais investigados.



    Em 14/05/2021, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.



    Em 18/05/2021, então, a magistrada titular da 1ª Vara Criminal de Gravataí decretou a prisão preventiva de DAVID DOUGLAS NUNES, porém o réu já estava recolhido ao sistema prisional, pois consta ingresso no Centro de Triagem de Porto Alegre em 01/05/2021 (conforme consulta de preso que instrui o presente ofício).



    O pedido de revogação da prisão restou indeferido.



    Em 06/07/2021, aportou aos autos decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 48069- Rio Grande do Sul, determinando a realização da audiência de custódia de David Douglas Nunes.



    Na mesma data o Juízo aprazou audiência de custódia para o dia 13/07/2021, às 17h30min.



    Em 13/07/2021, a audiência de custódia foi devidamente realizada.



    O réu foi acompanhado do defensor que estava constituído na época, Dr. Ronaldo Silva da Rocha, OAB/RS 119.941. Na audiência foi mantida a prisão preventiva do acusado”.



    Realizada a audiência de custódia do reclamante após a decretação da prisão preventiva do paciente, não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF. É de se anotar que os fundamentos pelos quais decretada a prisão preventiva do reclamante devem eventualmente ser objeto de impugnação pelos meios jurídicos próprios e nas vias processuais adequadas e instâncias antecedentes.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora